Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702557-17.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUZA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SA contra acórdão de ID Num. 1212821, que desproveu as apelações interpostas e manteve a sentença recorrida. A petição de ID no 13835456 noticia acordo entre o autor CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUZA e o BANCO PAN S.A. O autor foi intimado a se manifestar a respeito da celebração e do cumprimento do acordo noticiado. Na petição de ID Num. 14287840, o autor informou a veracidade da celebração, bem como que foi integralmente cumprida, pugnando pelo prosseguimento do feito apenas em relação ao réu Bradesco S.A. Assim, HOMOLOGO O ACORDO para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC em relação ao réu BANCO PAN S.A. Eventuais custas pelo Banco Pan S.A. Sem honorários. A ação prosseguirá em relação ao BANCO BRADESCO S.A. Após a publicação e transcurso do prazo referente à presente decisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento dos embargos de declaração de ID no 12833791. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020 17:07:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador